Tribunal: TJBA
Processo: 8014049-84.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8014049-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: MIGUEL SILVA SOUZA JUNIOR

Advogado(s): LAURA ADRIANA VIEIRA MOTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Turma Julgadora:
Desembargadores Nágila Maria Sales Brito (Relatora), Inez Maria Brito Santos Miranda e João Bôsco de Oliveira Seixas.

REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PENA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO.

REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
AVENTADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE RAZÕES JUSTIFICADAS PARA TAL PROCEDIMENTO, QUE NÃO FORA ARGUIDA EM NENHUM MOMENTO DURANTE O PROCESSO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. VEDAÇÃO À “NULIDADE DE ALGIBEIRA”, INCLUSIVE EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DAS TESES.
REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA A REVOLVER O ACERVO PROBATÓRIO JÁ ANALISADO EM SEDE DE AÇÃO PENAL. MEIO DE IMPUGNAÇÃO QUE NÃO SE ASSEMELHA A NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO REGULARMENTE MOTIVADA QUE DEBATEU TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS NO PRESENTE EXPEDIENTE. PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO QUE SOMENTE PODE SER REANALISADO, NO ÂMBITO DA AÇÃO DE REVISÃO, CASO CONSTATADA MANIFESTA TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VISLUMBRADAS NO CASO EM TELA.

REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Revisão Criminal, ajuizada por Miguel Silva Souza Júnior, contra Acórdão proferido nos autos da Ação Penal nº 0304083-02.2013.8.05.0103, pela 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, então composta pelos Excelentíssimos Desembargadores Nágila Maria Sales Brito (Relatora), Inez Maria Brito Santos Miranda e João Bôsco de Oliveira Seixas. O referido Aresto, registre-se, manteve incólume a sentença prolatada pela MM. Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/Ba, Dra. Emanuele Vita Leite Armede, que condenou o ora Requerente pelo crime de tráfico de drogas. O Autor da presente Revisão fora condenado ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto.

2.

DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na noite de 22.04.2013, na região do Banco da Vitória, Distrito de Maria Japé, Município de Ilhéus/Ba, o ora Requerente, na companhia de outros indivíduos (inclusive uma menor de idade), foi surpreendido a bordo de um veículo na posse ilegal de entorpecentes. Diante da tentativa de evasão do Autor do presente Pleito Revisional, quando da abordagem policial, restaram efetuadas buscas pessoais, veiculares e domiciliares no caso em tela, que resultaram na apreensão de aproximadamente 77kg (setenta e sete quilos) de maconha e quase R$ 9.000,00 (nove mil reais) de dinheiro em espécie. Ofertada e recebida a Exordial Acusatória, sobreveio a instrução processual que culminou na prolação de sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas com participação de adolescente (Art. 33,
caput
c/c 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06). Desprovido o Apelo defensivo, a condenação transitou em julgado, ensejando o manejo da presente Revisão Criminal, na qual postula-se a declaração de nulidade das buscas domiciliares, a absolvição por insuficiência de provas e a reforma da dosimetria da pena.

3. PARECER MINISTERIAL.
Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora
Tânia Regina Oliveira Campos
, o
Parquet
pugna pela improcedência da presente Ação de Revisão. Consigna o Órgão Ministerial, em resumo, que “
a fundamentação defensiva se mostra insubsistente, na medida em que os pleitos relativos à absolvição, ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ao decote da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e à revisão da dosimetria se entremostram equivocados, permitindo entrever a pretensão, essencialmente, de reavaliação de teses, matérias e questões já examinadas em sede recursal, por esse egrégio Tribunal de Justiça, não se afigurando, na situação presente, nenhuma das condições previstas no art. 621 do CPP.
”

4.

REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO
Inicialmente, impende destacar que a alegação de nulidade da busca domiciliar, realizada em desfavor dos Réus na Ação Penal que ensejou a condenação cuja revisão se pretende, não fora abordada, em nenhum momento, pelos julgadores originários no processo de conhecimento. Dito isto, forçoso reconhecer a inviabilidade de análise da referida tese, apenas e tão somente em sede de Revisão Criminal. Nessa senda, frise-se que de acordo com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “A alegação de nulidade, quando não suscitada no momento oportuno pela via adequada, atrai a preclusão, configurando a chamada ‘nulidade de algibeira’, prática rechaçada pela jurisprudência desta Corte Superior.” (AgRg na RvCr n. 6.633/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJEN de 13/10/2025).”

5. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DAS TESES.
Noutro giro
,
urge asseverar que a

Ação Revisional
consubstancia-se em instrumento excepcionalíssimo de impugnação de decisões judiciais
transitadas em julgado
, não se prestando à rediscussão de matérias já enfrentadas, de forma motivada, em sede de Ação Penal. Saliente-se, nesse sentido, que o Pleito

Revisional exige, por expressa
previsão
legal, a demonstração, pela parte autora, de que o provimento jurisdicional combatido contraria texto expresso de lei ou evidência dos autos.
Ressalte-se, outrossim, que
tal procedimento
não tem como objeto a reavaliação pura e simples
da dosimetria da pena
, salvo em situações flagrantes de desproporcionalidade ou manifesta inexistência de fundamentação efetiva – hipótese
s
não vislumbrada
s
nesse diapasão
.

6. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Revisão Criminal nº 8014049-84.2026.8.05.0000
, onde figuram como
Requerente
,
Miguel Silva Souza Júnior
e, como
Requerido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Seção Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
em
JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal,
pelas razões alinhadas no voto do Relator.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11